Tribunal: TJPA
Processo: 0809683-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809683-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME DE SOUSA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0809683-27.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: ANA LUIZA FERREIRA DE SOUZA (OAB/PA Nº 33.161) e RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA SILVA (OAB/PA Nº 34.106).

PACIENTE: GUILHERME DE SOUSA CASTRO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800377-42.2024.8.14.0062.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Habeas Corpus. Roubo qualificado. Prisão Preventiva. Fundamentação Insuficiente. Gravidade do delito. Condições pessoais favoráveis. Primariedade. Residência fixa. Concessão da ordem com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a referência genérica à gravidade do delito ou à necessidade de garantia da ordem pública, conforme estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Paciente primário, com residência fixa, sem antecedentes criminais, e com condições pessoais favoráveis, o que, em regra, afasta o risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento à ordem pública.

3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, suficientes para garantir o andamento processual e a aplicação da lei penal. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
GUILHERME DE SOUSA CASTRO
, preso preventivamente, acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2º do CP, nos autos de nº 0800377-42.2024.8.14.0062, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã-PA.

Alega-se, fundamentalmente, que a prisão preventiva é ilegal, por ausência de elementos suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, visto não representar perigo à sociedade, não haver risco de fuga e estar colaborando com a investigação.

Requerem, em liminar e no mérito, que seja garantido ao paciente a sua liberdade de locomoção.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20228935).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20353982).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de custos legis, manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 20508176).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
e passo a análise das razões da impetração.

Em exame da documentação acostada aos autos, verifico que, em 03/05/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito dos autos em referência nº. 0800377-42.2024.8.14.0062.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão coatora nos pontos de interesse (ID 20082286 fls. 40-44):

“(...) Brevemente relatado. Decido.

Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto, ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

Pois bem, conforme relato apresentado, os nacionais WAMERSSON GUSTAVO ALVES SANTOS e GUILHERME DE SOUSA CASTRO seriam coautores do crime de roubo ora investigado, exercido com relevante ameaça em face das vítimas, empregando arma de fogo.

De fato, tenho que a conduta é dotada de relevante gravidade concreta, apta a justificar o encarceramento preventivo. Além do que, há relevantes indícios de autoria e materialidade, permissivo necessário para a medida cautelar.

Notadamente, a conduta criminosa causou relevante prejuízo às vítimas, demonstrando a necessidade de repressão a tais condutas, até mesmo como forma de evitar a reiteração criminosa.

O plexo de elementos colhidos é suficiente para deferimento da representação, com a consequente decretação da prisão preventiva dos investigados.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]:

“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal”.

No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, sobretudo, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, bem como nas declarações testemunhais e da vítima colhidas em sede policial. Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do fumus commissi delicti, fundado na existência comprovada e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, sendo suficiente, pois, para a decretação da prisão preventiva, consoante art. 313, I, do CPP.

Na mesma linha, tenho que os elementos colhidos, especialmente o oitiva das testemunhas, revelam a presença da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Logo, presentes o fumus boni iuris.

No tocante ao periculum libertatis, consoante se extrai dos autos, os autuados possivelmente são frequentes na reiteração criminosa, demonstrando a existência de rede organizada de crimes de roubo na região.

Outrossim, por ora, não há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para garantia da ordem pública.

Por fim, há de se reconhecer a contemporaneidade dos fatos, uma vez que foram executados à sucinto momento, havendo inequívoca brevidade.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WAMERSSON GUSTAVO ALVES SANTOS e GUILHERME DE SOUSA CASTRO, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. DEVENDO SER RECOLHIDOS COM URGÊNCIA À PRESÍDIO COM VAGA DISPONÍVEL, ficando desde já autorizado o recambiamento.

Sem prejuízo, deixo para designar audiência de custódia em momento oportuno, PROVIDENCIE-SE:

1. OFICIE-SE à Autoridade Policial para que tome ciência dessa decisão.

2. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva, com prazo de validade igual ao prazo prescricional do delito ora apurado, promovendo o cadastramento no BNMP, consoante art. 289-A, do CPP e Resolução nº 417 do CNJ.

3. DÊ-SE ciência ao MP. (...)

Relativamente à decisão combatida, vislumbro que as impetrantes alegam, em suma, que inexistem elementos que justifiquem a manutenção da prisão do paciente.

Da Fundamentação do Decreto de Prisão Preventiva
.

É notório que a prisão preventiva constitui medida de exceção, devendo ser aplicada apenas quando imprescindível, conforme estabelecem o art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal e o art. 312 do Código de Processo Penal.

A motivação para a prisão preventiva deve estar pautada em elementos concretos, que justifiquem a restrição da liberdade do indivíduo. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reforça a exigência de fundamentação específica e concreta para a decretação de tal medida.

T
ranscrevo, a propósito, o entendimento jurisprudencial:

A gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva. É necessário que a decisão esteja lastreada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. (STJ, HC 456.789/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/05/2020).

No caso em tela, observa-se que a decisão de prisão preventiva se fundamentou genericamente na "gravidade concreta do crime" e na "necessidade de garantia da ordem pública" sem, contudo, apresentar elementos específicos que demonstrem a periculosidade do agente ou o risco concreto de reiteração delitiva.

Além disso, não foram considerados os requisitos pessoais do paciente, tais como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, que indicam ausência de risco concreto de fuga ou de comprometimento à ordem pública.

O decreto prisional ao se reportar ao perigo
que decorre do estado de liberdade do imputado, se utiliza do seguinte argumento:

No tocante ao
periculum libertatis
, consoante se extrai dos autos, os autuados possivelmente são frequentes na reiteração criminosa, demonstrando a existência de rede organizada de crimes de roubo na região.

Ocorre que analisando os autos principais não existe nada de concreto que nos leve ao entendimento esposado pelo apontada autoridade coatora, uma vez não se observa a existência de qualquer registro desabonador anterior, nem mesmo ações ou inquéritos em trâmite, conforme consulta ao PJE, o que, ao menos por ora, permite deduzir que, apesar da ousadia por ele demonstrada, os fatos apurados são isolados em sua vida.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS MOTIVADORES PARA A DETENÇÃO. DECISÃO NEGATÓRIA CONFIRMADA. Não existe nenhum motivo para prisão do recorrido, principalmente o da ordem pública. Tem-se dito que a garantia da ordem pública tem como escopo a prevenção de reprodução de fatos criminosos. Ou porque é propenso às práticas delituosas ou porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Na hipótese, a certidão de antecedentes do acusado, retirada no site do Tribunal de Justiça, só registra em desfavor do réu o presente processo. Portanto, concluindo, está evidenciado que o recorrido não se enquadra na hipótese prevista como perigo à ordem pública. Recurso ministerial desprovido, por maioria (TJ-RS - RSE: 70081921579 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 24/07/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2019)

Por outro lado, não se olvida que a conduta supostamente praticada pela paciente é deveras censurável, e tal aspecto pode e deve ser sopesado para fins de averiguar a necessidade de imposição da
ultima ratio
. Porém, considerando-se as demais particularidades do caso concreto, nada leva a crer que o paciente irá reproduzir atos semelhantes, de modo que o exame sobre a eventual maior reprovabilidade da conduta deverá ficar reservado para um segundo momento, caso, ao final da instrução, caso venha a ser condenado pelos fatos imputados.

Com efeito, vislumbra-se, ao menos por ora, um contexto favorável ao paciente, a denotar que as medidas cautelares diversas da prisão, serão suficientes para evitar a prática de novos delitos e garantir a ordem pública.

Vale anotar que, dada a natureza do delito patrimonial imputado geralmente praticado na clandestinidade, as medidas cautelares são necessárias e adequadas, para permitir um acompanhamento da conduta do paciente, que ficam a critério do Juízo a quo a sua fixação que entender cabíveis no caso em tela.

De modo que, na espécie, não obstante presentes prova da materialidade e a gravidade do crime de roubo e o abalo à ordem pública causado pelo seu cometimento, os indícios da autoria, embora suficientes ao oferecimento da ação penal, não têm a robustez necessária a justificar a prisão cautelar. Logo, inviável a manutenção da prisão.

À vista do exposto,
conheço do
writ
e, no mérito,
CONCEDO

a ordem de Habeas Corpus,
para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
GUILHERME DE SOUSA CASTRO
, com imposição de
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, a critério do Juiz Primevo,
atribuindo-lhe competência na fixação e fiscalização das medidas impostas e expedição do ALVARÁ DE SOLTURA
, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, em caso de descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, ou por fato superveniente a demonstrar a sua necessidade, desde que de forma fundamentada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2024